Tribunal: STF
Processo: HC 265573
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cil Farney Modesto Arrates Junior, em favor de Laphaela Pereira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.052.902/GO.



    Colho dos autos que a paciente foi condenada à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, latrocínio e corrupção de menores. O Juízo da Execução indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos termos seguintes (eDOC. 10):



    “In casu, a apenada é portadora de transtorno de personalidade, ansiedade generalizada, transtorno secundário ao uso de drogas. No entanto, consta informação de que vem sendo administradas medicações que ocasionaram a melhora no quadro clínico. Além disso, o laudo médico concluiu que o tratamento pode ser realizado na unidade prisional. 



    Verifica-se, portanto, com a apresentação do laudo da perícia médica, que apesar do quadro clínico em que a reeducanda possui, o estado de saúde é bom, necessitando uso de regular diário dos medicamentos prescritos para as condições diagnosticadas e atendimentos médicos com clínico geral, psiquiatra, psicoterapia e equipe de enfermagem, os quais são fornecidos na unidade prisional. 



    Assim, é de se entender que desde que seguidas as orientações médicas, não existem, no momento, impedimento para manutenção da prisão em regime fechado, além da impossibilidade da unidade prisional de atender as necessidades médicas da reeducanda.



    No que diz respeito ao requerimento para concessão da prisão domiciliar à reeducanda, por ser mãe de 03 filhos menores, a jurisprudência indica que é esta é possível, desde que estejam presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida” (STJ - AgRg no HC: 797923 SC 2023/ 0015197-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/ 2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) 



    Na hipótese dos autos a reeducanda é mãe de 03 filhos menores, (16 L. da S.S. anos), L.G. da S.S. (14 anos) e L.V.P. da S. (07 anos). 



    No entanto, importa destacar que a benesse, na modalidade pleiteada pela defesa, é benesse cabível desde que não se trate de crime cometido com violência, o que inviabiliza a concessão do pedido, pois a condenação da sentenciada é pelo crime de latrocínio. 



    A prática dos delitos com violência revela, portanto, a existência de uma situação impeditiva para o cumprimento da pena em regime domiciliar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    À vista disso, as condenações por crimes cometidos com grave ameaça e ou violência à pessoa demonstram a impossibilidade de concessão do regime domiciliar à sentenciada. 



    Ademais, não foi percebida circunstância que possibilite a flexibilização deste entendimento, por distingue-se, uma vez que não há nos autos provas da extrema essencialidade da presença da mãe nos cuidados dos menores, uma vez que estes estão sob a guarda de avó materna.”.



    Buscando a concessão da prisão domiciliar, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que lhe negou provimento (eDOC. 9). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (eDOC 6). 



    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera a alegação de que a paciente faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar.



    Nas razões do pedido, afirma que a paciente apresenta transtorno psiquiátrico com episódios de surtos psicóticos (p. 2)



    Enfatiza que a paciente é mãe de 3 filhos menores de idade, incluindo a mais nova, de 7 anos, que atualmente reside com os avós maternos, os quais apresentam saúde debilitada (p. 2). 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que a paciente possa cumprir a pena privativa de liberdade em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



     Verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que não conheceu do habeas corpus ali impetrado. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:



    “A controvérsia consiste em se verificar a possibilidade de prisão domiciliar à mãe condenada ao regime inicial fechado pelos crimes de homicídio qualificado, latrocínio e corrupção de menores, e que, além disso, estaria em condição de saúde debilitada. 



    No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, verifico que não há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.



    [...]



    No que tange ao pedido em relação ao fato de ser mãe, este Tribunal Superior tem sim entendido pela possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de filhos menores de 12 anos, mesmo que estejam em cumprimento de penas em regime fechado, em benefício do menor. 



    Todavia, situações excepcionais, especialmente em casos de cometimento de crimes violentos e eventualmente de envolvimento da apenada com organizações criminosas em posições de destaque, impedem o deferimento do benefício, como no caso em tela, já que a condenação se deu por nada menos do que: 



    - homicídio qualificado 



    - latrocínio 



    - corrupção de menores



    [...]



    No mais, sobre o estado de saúde, o entendimento das instâncias originárias está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida, desde que seja comprovado que está acometido de moléstia grave e que o estabelecimento penal não possa fornecer assistência médica necessária ao tratamento adequado - tudo o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Impossível, assim, afastar as conclusões das instâncias originárias, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023)”.



    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, o juízo a quo concluiu que: 



    “In casu, a apenada é portadora de transtorno de personalidade, ansiedade generalizada, transtorno secundário ao uso de drogas. No entanto, consta informação de que vem sendo administradas medicações que ocasionaram a melhora no quadro clínico. Além disso, o laudo médico concluiu que o tratamento pode ser realizado na unidade prisional” (eDOC. 10, p. 4). 



    Desse modo, não há moléstia grave ou que gere emergência médica. Logo, não preenchido o requisito legal da doença grave (art. 117, II, da LEP), não faz jus a paciente ao cumprimento de pena em âmbito domiciliar. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – DEBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE. Uma vez assentada a inexistência de doença grave a inviabilizar ao paciente tratamento no estabelecimento prisional, mostra-se ausente demonstração da imprescindibilidade da realização de perícia. PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984”. (HC 167.781, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Organização criminosa. Tráfico internacional de drogas. Lavagem de dinheiro. Comércio de armas. 3. Prisão domiciliar. Ao contrário do que tenta convencer a defesa, os exames clínicos apresentados não descrevem doenças graves a ponto de causar extrema vulnerabilidade do paciente. 4. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 5. Agravo desprovido”. (HC 245.575 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    No tocante ao pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, esta Corte firmou entendimento sobre o tema no julgamento do habeas corpus de caráter coletivo HC 143.641, que, ponderando o mandamento de proteção integral da criança com as necessidades da segurança pública, estabeleceu que como regra a prisão preventiva deveria ser substituída por prisão domiciliar para as mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos – exceto quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. Assim decidindo, a Corte indicou a necessidade de se interpretar a regra do art. 318, V, do CPP como direito das presas e de seus filhos, subtraindo da discricionariedade do julgador essa substituição da medida cautelar penal, salvo a presença de situação excepcional.



    A ordem de habeas corpus coletivamente concedida no HC 143.641, todavia, não beneficia a paciente, que cumpre pena de reclusão, não prisão preventiva. A norma que rege sua situação é a do art. 117, III, da LEP, que possibilita a prisão domiciliar apenas da condenada que se encontre no regime aberto. Ainda que muitas das razões que embasaram o julgamento do Tribunal no citado HC 143.641 possam ser aproveitadas para assentar a interpretação de que o cumprimento da pena em âmbito domiciliar também constitua direito das mães presas em regime aberto, não uma faculdade do julgador, nenhuma delas permite a equiparação da prisão-pena à prisão cautelar.



    Logo, não há direito à prisão domiciliar para a mãe apenada em regime fechado ou semiaberto. A mitigação do modo de cumprimento da pena é a excepcionalidade para essa hipótese.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente